Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MORA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. CABÍVEL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir o cabimento da inscrição do autor no cadastro de inadimplentes (SERASA), bem como se aplicável compensação por danos morais.
2. Destaca-se que a relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre a instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3. Impende frisar que nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso dos autos, a despeito de o autor comprovar que enviou valores para a conta junto ao banco réu para quitar a dívida, nota-se que o mesmo não verificou ou acompanhou a existência de saldo para pagamento do débito. Ocorre que na data da cobrança da primeira parcela do empréstimo, a conta bancária não detinha saldo suficiente para cumprimento da obrigação firmado entre as partes. Conclui-se que não houve pagamento por parte do apelante, logo, cabível a inscrição da parte junto ao SERASA.
5. Inexistindo conduta ilícita perpetuada pelo apelado, não há que se falar em condenação em danos morais.
6. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.